Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-32.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-32.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: MARCIO LUIZ DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Apelante. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de indicação do valor que o embargante entendia como correto, em suposta alegação de excesso de execução, aplicando a regra do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. O Apelante argumenta que a sentença é nula por ser extra petita, pois não discutiu excesso de execução, mas sim a compensação de créditos e a litigância de má-fé do Apelado.

II. Questão em discussão

As questões controversas submetidas a julgamento consistem em analisar:

a) a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, em razão da dissonância entre os fundamentos da decisão e as teses efetivamente apresentadas na petição inicial dos embargos;

b) a possibilidade de compensação entre o crédito executado, oriundo de título judicial, e supostos créditos do Apelante contra o Apelado, representados por títulos de crédito juntados aos autos; e

c) a caracterização de litigância de má-fé por parte do Apelado ao incluir o Apelante na cobrança de verba indenizatória (danos morais) para a qual não foi condenado no título executivo.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Embora a fundamentação da decisão de primeiro grau tenha se concentrado em dispositivo legal (art. 917, § 3º, do CPC) que não correspondia diretamente à principal tese do embargante (compensação), o resultado de improcedência dos embargos encontra amparo em outros fundamentos. A aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e do efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC) permite a análise de todas as questões suscitadas, ainda que não examinadas na íntegra pela sentença, superando o vício apontado.

No mérito, a pretensão de compensação de créditos não pode ser acolhida. Os documentos apresentados pelo Apelante para comprovar seu suposto crédito contra o Apelado (ID 49935300) são cópias de cheques emitidos por terceiros ou pelo próprio Apelado, muitos deles com datas antigas e sem a devida comprovação de que permanecem hígidos e exigíveis. A compensação, nos termos do artigo 369 do Código Civil, exige que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A simples apresentação de cópias de títulos de crédito, desacompanhadas de um processo executivo próprio ou de ação de cobrança que ateste sua liquidez e certeza atuais, não constitui prova suficiente para operar a compensação legal em sede de embargos à execução de um título judicial já constituído. A alegação de que o Apelado confessou a existência de "outros negócios" (ID 49935302) é genérica e insuficiente para liquidar o suposto crédito do Apelante.

A alegação de litigância de má-fé por parte do Apelado também não prospera. Embora a petição de cumprimento de sentença (ID 49935309) possa ter gerado ambiguidade ao requerer o pagamento total sem discriminar claramente a responsabilidade de cada devedor, não se vislumbra o dolo processual necessário para a caracterização da conduta prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. A pretensão de cobrança foi direcionada a ambos os executados, e o Apelante exerceu seu direito de defesa por meio dos embargos justamente para delimitar os contornos de sua obrigação, o que afasta a configuração de má-fé qualificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução com base em fundamento legal diverso daquele invocado pelo embargante não é nula por julgamento extra petita se a conclusão de improcedência pode ser mantida por outros fundamentos, permitindo a análise integral da matéria pelo tribunal em razão do efeito devolutivo da apelação. 2. A compensação de créditos em sede de embargos à execução de título judicial (art. 368 do Código Civil) exige a demonstração inequívoca da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito do embargante, não sendo suficiente a mera apresentação de cópias de títulos de crédito antigos sem a correspondente ação de cobrança ou execução que os valide. 3. A configuração da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) depende da demonstração de dolo processual da parte, não bastando a mera ambiguidade na formulação de pedidos em petição de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80, 81, 373, I, 492, 917, VI, 1.013, §§ 1º e 2º; Código Civil, artigos 368 e 369.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000928-32.2016.8.05.0099
, em que figuram como Apelante,
IVAN MENDES DE OLIVEIRA
e como Apelado,
MARCIO LUIZ DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05